Tribunal: TJMT
Processo: 1018312-92.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
V I S T O S,
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de RAFAEL ACÁCIO DOMINGOS, qualificado, que nos autos no. 0002241-55.2015.8.11.0028, (Cód. 112354,), estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, aqui apontada como coatora.
Aduz o impetrante, que o paciente teve a prisão preventiva decretada com recebimento da denúncia em 17/09/2019, sendo o competente mandado cumprido em desfavor do beneficiário em 03/10/2019, local aonde de se encontra preso por suposta incursão nos crimes previstos nos artigos 288, § único do CP – associação, artigo 121, §2o, II, c/c art. 14, II, do Código Penal – homicídio qualificado por motivo fútil, em sua forma tentada, artigo 121, §2o, II e IV, do Código Penal – homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tudo na forma do artigo 69, “caput”, do Código Penal.
Em 16/08/2019, argumenta que o paciente era assistido pela Defensoria Pública que, nesta data, apresentou resposta à acusação e pedido de revogação da prisão preventiva.
No dia 23/10/2019, o Ministério Público Estadual, manifestou-se pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva. Sendo o pedido indeferido em 24/10/2019.
Consigna que no dia 05/11/2019 a Defensoria Pública, impetrou ordem de Habeas Corpus em favor do ora beneficiário, [no. 1016878-39.2019.8.11.0000], objetivando a revogação de sua prisão preventiva, da qual restou liminarmente indeferida em 11/11/2019, com o mérito denegado em 17/12/2019.
Em 20/03/2020, novamente requereu a revogação da prisão preventiva, sendo indeferida em 27/03/2020. Em 10/06/2020, uma vez mais pugnou pela revogação da prisão preventiva, restando indeferida em 18/06/2020.
Noticia, que em 17/07/2020 a Defensoria Pública, manejou ordem de Habeas Corpus em benefício do paciente [no. 1015069-77.2020.8.11.0000], objetivando o relaxamento da prisão preventiva com a sua substituição por outra medida cautelar, da qual restou liminarmente indeferida em 28/07/2020, e posteriormente denegada o writ em 22/08/2020.
Em 17/08/2020, o magistrado sentenciante, manteve a prisão preventiva do paciente com fundamento no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.
Ressalta, em síntese, que após realizada a audiência de instrução, em 26/10/2020, o juízo a quo, analisou e indeferiu os pedidos de revogação de prisão preventiva formulados pela defesa do beneficiário. Seguidamente, no dia 05/11/2020 o Ministério Público apresentou suas alegações finais requerendo a pronúncia do beneficiário, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.
Continuamente, em 12/11/2020, informa que a Defensoria Pública, ofereceu alegações finais, oportunidade em que requereu a impronúncia do paciente, bem como, pela absolvição do crime de associação criminosa diante da ausência dos requisitos caracterizadores do tipo penal.
Argumenta, que em 18/02/2021 o paciente foi pronunciado.
Nesta linha intelectiva, sustenta no presente writ que, com entrada da Lei no. 13.964/19, em vigor desde 23/01/2020, passou-se a exigir a revisão, a cada 90 (noventa) dias, da necessidade de manutenção de prisão preventiva decretada, sob pena de tornar a prisão ilegal, conforme disposição do Art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.
Declina, que o constrangimento ilegal, in casu, tem caráter omissivo, máxime porque o paciente foi preso preventivamente em cumprimento ao mandado de prisão expedido após decisão do D. Juízo da Vara Única de Poconé/MT. Deste modo, caberia a revisão da necessidade de manutenção da prisão preventiva a cada 90 (noventa) dias, o que não foi realizado.
Assim, sob sua ótica, resta caracterizado o constrangimento ilegal passível de concessão de ordem de habeas corpus por essa Eg. Corte de Justiça, o que requer liminarmente. (Id.105209496 a 105213463)
D E C I D O.
Como visto, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar impetrado em benefício de RAFAEL ACÁCIO DOMINGOS, qualificado, pois estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da Vara Única da Comarca de Poconé/MT.
Ab initio, consigno o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal de que a liminar, nesta via eleita, não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
A propósito:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Volta-se o presente writ, contra a ausência de reavaliação quanto à necessidade da prisão cautelar do Paciente no prazo de 90 (noventa) dias, em desconformidade com os ditames do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, aspecto que, segundo o Impetrante, torna ilegal a manutenção da medida extrema e, por conseguinte, enseja a sua desconstituição.
Ocorre que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Pedido de Suspensão de Liminar n.o 1.395/SP, em sessão realizada no dia 15.10.2020, firmou a tese de que "[a] inobservância do prazo nonagesimal do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos".
Não diverge dessa compreensão, aliás, a orientação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, também no sentido de atribuir caráter não peremptório ao prazo legal em foco, cuja superação, sob essa linha intelectiva, não conduz à desconstituição imediata e mecanizada da prisão provisória, como demonstram precedentes atuais das 5.a e 6.a Turmas da supracitada Corte Superior, adiante colacionados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. FUGA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAR A EVENTUAL APLICAÇÃO DA LEI PENAL. REAVALIAÇÃO DETERMINADA PELO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. TERMO NÃO PEREMPTÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DA DEFESA NÃO PROVIDO. 1-3. [...]. 4. Por outro lado, é certo que, em respeito ao princípio da dignidade humana, bem como ao da presunção de não culpabilidade, o reexame da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva deve ser realizado a cada 90 dias, nos termos da novel norma processual introduzida pela Lei 13.964, de 24/12/2019. 5. Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade. 6. Assim, também, não se reconhece a alegada ilegalidade da prisão preventiva pela demora na sua reavaliação, com fundamento no art. 316, parágrafo único, do CPP, tendo em vista que necessidade de manutenção da custódia cautelar foi reafirmada pela sentença de pronúncia, de 12/5/2020, e a instância de origem tornou a examinar a matéria em data recente, datando o próprio acórdão recorrido de 9/7/2020. 7. Agravo regimental não provido.” (STJ, 5.a Turma, AgRg no RHC 131.851/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 13.10.2020, DJe 20.10.2020) (grifos acrescidos)
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA A CADA 90 DIAS. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA EM DIFERENTE EXTENSÃO PARA QUE O JUIZ DE DIREITO CUMPRA A DETERMINAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A nova redação do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, operada pela Lei n. 13.964/2019, determina a reavaliação periódica dos fundamentos que indicaram a necessidade da custódia cautelar a cada 90 dias. 2. Esta Corte Superior tem entendido que, "não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade" (AgRg no HC n. 580.323/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., DJe 15/6/2020). 3. Agravo regimental desprovido.” (STJ, 6.a Turma, AgRg no HC 592.026/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 15.09.2020, DJe 29.09.2020) (grifos acrescidos)
Da análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, in limine, o constrangimento ilegal suscitado, máxime porque nos termos jurisprudenciais acima mencionados a eventual inobservância do prazo nonagesimal de reanálise da prisão provisória que, ademais, não é peremptório, nem tampouco decorre do seu descumprimento, a automática soltura do paciente.
Sobrelevo que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Assim, sem a necessária plasticidade, INDEFIRO A LIMINAR, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter as necessárias informações de caráter jurídico imprescindíveis, indicando as teses levantadas na impetração. Expondo também sobre inobservância, em tese, do art. 316, parágrafo único, do CPP, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça Ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares documentos que esclareçam a pretensão trazida no writ e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.